Tribunal: TRF3
Processo: 0029997-57.2015.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
740/1197)

0029997-57.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- O julgado debruçou-se sobre as insurgências, não se verificando hipótese de modificação.

- Agravo legal desprovido

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0029997-57.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE ALMEIDA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CELSO AKIO NAKACHIMA - SP176372-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) PARTE RÉ: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA - SP126179-N

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0029997-57.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE ALMEIDA

Advogado do(a) PART

Inteiro teor:
740/1197)

0029997-57.2015.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- O julgado debruçou-se sobre as insurgências, não se verificando hipótese de modificação.

- Agravo legal desprovido

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0029997-57.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE ALMEIDA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CELSO AKIO NAKACHIMA - SP176372-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) PARTE RÉ: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA - SP126179-N

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0029997-57.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE ALMEIDA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CELSO AKIO NAKACHIMA - SP176372-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) PARTE RÉ: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA - SP126179-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo legal interposto pela parte autora, com fulcro no art. 557 do Código de Processo Civil de 1973, em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à remessa oficial, em demanda voltada à obtenção de benefício por incapacidade.

Alega o recorrente, em síntese, não ser possível, no presente caso, em relação à correção monetária, serem utilizados os efeitos da modulação das ADI ́s 4357 e 4425, muito menos a aplicação da TR, uma vez que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 é inconstitucional. Assevera que deve ser reconhecida a sua inconstitucionalidade através do controle difuso de constitucionalidade.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0029997-57.2015.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE ALMEIDA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: CELSO AKIO NAKACHIMA - SP176372-N

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) PARTE RÉ: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA - SP126179-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apreciação do presente agravo dar-se-á ao lume das disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

No que diz respeito à questão dos consectários, de se registrar que a matéria foi enfrentada pela decisão recorrida, nos seguintes termos:

"Seguida a orientação da Terceira Seção, concluído, na data de 25/03/2015, o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, definindo a inaplicabilidade da TR a partir de 26/03/2015, pode-se se supor que, a partir do momento em que se retirou sua eficácia, na atualização da condenação imposta à Fazenda, seria o caso de incidir o INPC, índice aplicável aos benefícios previdenciários, conforme previsão do art. 31 da Lei 10.741/2003 combinado com o art. 41-A da Lei 8.213/91.

Acontece que, recentemente, o Ministro Luiz Fux, no RExt 870.974, tendo ressaltado que a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, fixada pela Lei no 11.960/09, é ampla, englobando tanto a atualização de requisitórios quanto a atualização da própria condenação e que muitos tribunais veem estendendo a decisão dada nas ADIs 4.357 e 4.425 para a atualização das condenações, mesmo admitindo a coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo índice para corrigir precatórios e condenações judiciais da Fazenda, manifestou-se pela existência da repercussão geral da matéria atinente ao regime de atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações judiciais da Fazenda, tendo o STF reputado constitucional a questão.

Diante disso, cumprindo-se observar o decidido pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 na atualização das requisições de pagamento, quanto ao período anterior à expedição dos requisitórios, relativo à correção monetária e juros impostos na condenação, deve-se observar os critérios a serem definidos no julgamento da repercussão geral no RExt 870.947, aplicando-se, até então, a legislação em vigor, ou seja, devem os juros e a correção continuar sendo calculados pelo índice previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494, com a redação dada pela Lei no 11.960/09."

Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre as insurgências, não se verificando hipótese de modificação.

De rigor, portanto, a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo legal.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- O julgado debruçou-se sobre as insurgências, não se verificando hipótese de modificação.

- Agravo legal desprovido ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.